Tribunal: TJDFT
Processo: 0714199-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714199-61.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO TAGUA LIFE CENTER APELADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., TECNISA S.A. D E S P A C H O Na Assembleia realizada no dia 03/07/2023 ficou definido que seria apreciado o acordo em nova oportunidade, após a realização de laudo técnico. Ao ID 55387005 o autor postulou a concessão de prazo de 30 (trinta) dias para convocação e realização de assembleia condominial, prazo já exaurido. Sendo assim, intime-se o apelante para informar, no prazo de 10 (dez) dias, se houve convocação de assembleia para decisão da questão. Em caso negativo, esclareça se pretende submeter a questão a votação dos condôminos, bem como a data prevista. Salienta-se que uma vez aprovada a transação realizada, ainda que posteriormente, supre-se eventual vício/defeito. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator